Tribunal: TJMT
Processo: 1019861-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019861-74.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S.A. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.
Assegura que, “quando do ajuizamento da presente Ação Anulatória (01.03.2016) e do deferimento da medida de suspensão da exigibilidade do débito fiscal (19.05.2016), inexistia execução fiscal proposta contra o banco Agravante pelo Estado do Mato Grosso, o que ocorreu, indevidamente, somente em 09/12/2019”. Assim, “houve descumprimento de ordem judicial, uma vez que a Ação Anulatória de débito fiscal tem natureza desconstitutiva de lançamento e de certidão de dívida ativa, que foi desrespeitada através da Execução Fiscal proposta pela Secretaria da Fazenda que ocorreu posteriormente à concessão da antecipação da tutela na presente Ação Anulatória”.
Assevera que, nada obstante a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “exclua a competência desse juízo na hipótese de haver a inscrição na dívida ativa e em razão da previsão do artigo 43 do Código de Processo Civil acerca da regra de competência, tais regras não se aplicam ao presente caso, haja vista que não houve a modificação da competência desse juízo, assim como quando da distribuição da presente Ação Anulatória o débito não estava inscrito na dívida ativa, vindo ocorrer no curso desse processo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] O requerente em manifestação (Id. 31694527) informou que teve conhecimento da inscrição do débito discutido em dívida ativa, conforme certidão acostada CDA no 2018832984 (Id. 31694529).
Posto isto, verifica-se a incompetência absoluta deste juízo para processar a presente demanda, que, nos termos do artigo 64, §1° do CPC, deve ser declarada de ofício.
Assim, apesar de a competência, em regra, estabelecer-se no momento da distribuição da ação, no caso em análise, tem-se fato posterior que altera a competência absoluta (Art. 43 do CPC), devendo, portanto, ser reconhecida a competência da Vara de Execução Fiscal para o julgamento do feito.
De acordo com o art. 2o da Resolução n° 023/2013/TP, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
[...]
Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, e declino, ex officio, do processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal.
Intimem-se. Cumpra-se [...]. (Id. 58047975, fls. 22/23).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] No caso dos autos, restou explícito o entendimento no sentido de que compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa (art. 2o da Resolução n° 023/2013/TP).
Assim sendo, a sua irresignação, quanto aos casos em que não havia inscrição na dívida ativa por ocasião do protocolo da ação, mesmo com o advento da competente execução fiscal, deverá ser vindicada por meio de recurso próprio.
Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais que demandem correção, conheço dos embargos opostos e nego-lhes provimento.
Cumpra-se integralmente a decisão guerreada.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se. [...]. (Id. 58047975, fls. 6/7)
Constata-se que, a inscrição em dívida ativa efetivada na data de 10 de setembro de 2018 (Id. 58047975, fls. 30), sucede à propositura da ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa, ocorrida em 1o de março de 2016 (Id. 58047975, fls. 91/128).
Daí decorrente, a princípio, penso que o ajuizamento posterior da execução fiscal distribuída no juízo competente para processar e julgá-la, não modifica a competência para julgamento desta, com fundamento na inscrição em dívida ativa e, em consequência, aplicação do artigo 64, §1°, do Código Processo Civil e artigo 2° da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual.
2. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 9.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1180186/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça em 1o de julho de 2020). [sem negrito no original].
É de se registrar que, no acordão de minha relatoria, prolatado no julgamento do Conflito de Competência no 37907/2016, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na data de 16 de setembro de 2016, citado na decisão agrava, diferentemente da hipótese dos autos, trata-se de ajuizamento de ação constitutiva de anulação de protesto de débito fiscal prescrito cumulada com declaratória de nulidade da certidão de dívida ativa e condenatória de perdas e danos com pedido liminar de suspensão cautelar dos efeitos do protesto mediante caução real posterior à inscrição da dívida ativa; logo, naquele, aplicável, de fato, a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no que se refere à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, competente para: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator